Tribunal: STF
Processo: Rcl 69072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fedex Brasil Logística e Transporte S.A. contra ato da lavra do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo 0000596-18.2012.5.11.0006, para garantia da observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF.



    A reclamante aduz que:



    [...] é uma empresa de logística e transporte multimodais, não havendo qualquer irregularidade na contratação de Transportadores Autônomos de Cargas - TAC ou ainda de empresas de transporte de carga, nos exatos termos da Lei nº 11.442/2007.



    A parte Autora sofreu uma fiscalização no dia 24 de junho de 2011, ocasião que o Auditor Fiscal do Trabalho lavrou quatro Autos de Infração [...] contra esta Reclamante, ao passo que todos são decorrentes do reconhecimento administrativo de vínculo empregatício com motoristas autônomos contratados no Estado do Amazonas e seus respectivos ajudantes.



    Não obstante a conclusão do Auditor Fiscal do Trabalho, é certo que os transportadores autônomos relacionados nas autuações não pertenciam ao quadro funcional desta Autora, posto que eram transportadores autônomos de cargas contratados na forma estabelecida pela Lei n° 11.442/2007 (doc. 1, pp. 2-3).



    Prossegue narrando que:



    [...] ao fiscalizar a atividade da Autora, o Auditor Fiscal do Trabalho entendeu que a terceirização do serviço era ilícita e fraudulenta, constituindo o AI 018.737.25-1 - Processo Administrativo n° 46202.011061/2011-98, AI 020.596.77-4 - Processo Administrativo n° 46202.011060/2011-43, AI 020.596.78-2 - Processo Administrativo n° 46202.011059/2011-19 e AI 020.596.79-0 - Processo Administrativo n° 46202.011058/2011-74.



    Referidos Autos de Infração se fundamentaram no fato da empresa Autora admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico, apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), contendo omissão, além de deixar de depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS.



    A partir do exposto, o Auditor Fiscal do Trabalho concluiu que a Autora estava fraudando o quanto preconizado na CLT, ao tentar mascarar a relação empregatícia existente entre os motoristas autônomos contratados no Estado do Amazonas e seus respectivos ajudantes.



    Na sequência esta Reclamante ajuizou uma Ação Anulatória sob o nº 000596-18.2012.5.11.0006, buscando a nulidade dos Autos de Infração sob dois principais argumentos: Incompetência do Auditor Fiscal para reconhecer o vínculo empregatício e licitude da aplicação da Lei 11.442/2007.



    A r. sentença julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a validade do ato administrativo do Auditor Fiscal do Trabalho, o qual reconheceu o vínculo empregatício dos Motoristas Autônomos de Cargas (TAC), que resultou nas multas aplicadas à Autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.



    Em seguida foram propostos Embargos Declaratórios pela Autora, os quais foram rejeitados.



    Inconformada com a r. decisão, a Autora interpôs Recurso Ordinário, que foi conhecido e por maioria, foi dado provimento parcial, para reformar a r. sentença e declarar a incompetência do Auditor Fiscal do Trabalho para reconhecer o vínculo empregatício entre os motoristas TAC’s e seus ajudantes e esta Reclamante, além de anular os Autos de Infração e determinar a cessação da cobrança da multa imposta.



    Após a prolação do acórdão, a União (Fazenda Nacional) opôs Embargos de Declaração, contudo, por unanimidade dos votos, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região negou provimento ao ED. Na sequência, a União (Fazenda Nacional) interpôs Recurso de Revista, o qual foi provido pela 2ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, restaurando-se a autoridade do Auto de Infração lavrado pela inspeção do trabalho contra a Autora, alegando a fraude na exploração da prestação de serviços em típica relação de emprego mascarada como labor autônomo.



    Ato contínuo, esta Autora apresentou Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, o qual foi rejeitado por unanimidade pela 2ª Turma do C. TST.



    A partir da reforma do v. acórdão a quo, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição Federal por contrariedade a dispositivo de Lei Federal e afronta direta a Constituição Federal.



    Posteriormente, com base no pedido desta Autora, o processo foi sobrestado diante da identidade com o debate que ensejou a concessão de liminar pelo Ministro Luís Roberto Barroso no ADC 48 MC/DF.



    Em seguida, houve o encerramento da suspensão do processo sob a seguinte fundamentação:



    [...] Inicialmente, é oportuno observar que o então Vice-Presidente, Exmo. Ministro Renato de Lacerda Paiva, por meio do despacho de seq. 51, determinou o sobrestamento do feito até decisão final do STF na ADC 48. Contudo, verifica-se que, além de a referida ADC já ter sido julgada e tero seu trânsito em julgado reconhecido, o caso dos autos é diverso, uma vez que o debate travado no acórdão recorrido é relacionado, apenas, à POSSIBILIDADE DE O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO RECONHECER RELAÇÃO DE EMPREGO e aplicar multa correspondente à irregularidade de registro de empregados verificada.



    Dessa forma, afasto o sobrestamento determinado e passo ao exame do recurso extraordinário. [...]



    Na sequência, o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga - Vice-Presidente do TST, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 1, pp. 4-6).



    Sustenta que:



    Na origem, trata-se de demanda que visa discutir a incompetência do Auditor Fiscal do Trabalho para reconhecer o vínculo de emprego de trabalhadores autônomos inseridos na Lei 11.442/2007, já que é competência exclusiva da Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo empregatício, matéria discutida nos Autos de Infração supracitados.



    Entendimento contrário, afronta diretamente a Constituição Federal, no seu artigo 114, uma vez que a Carta Magna, determina expressamente que é competência originária da Justiça do Trabalho reconhecer o vínculo empregatício, visto que é exclusivamente no âmbito do Processo do Trabalho que será possível o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa (doc. 1, pp. 6-7). 



    Assevera que:



    [...] não cabe ao Auditor Fiscal do Trabalho decidir se a relação supracitada se trata de vínculo de emprego, sem a produção dos elementos necessários para o convencimento e, principalmente, sem a possibilidade de serem produzidas provas, inclusive a testemunhal [...] 



    Neste sentido, reiteramos que a referida competência para o reconhecimento de vínculo empregatício pelo Auditor Fiscal do Trabalho não pode prosperar, tendo em vista as peculiaridades do caso em tela.



    [...]



    Destaca-se que os Autos de Infração que declararam a fraude trabalhista foi baseado em mera análise equivocada dos fatos.



    [...] 



    Isto porque, a intenção da Reclamante não é mitigar as atribuições conferidas ao Poder Executivo ou do Auditor Fiscal do Trabalho, mas sim, exemplificar que o Auditor Fiscal do Trabalho não possui elementos suficientes para declarar a nulidade dos dispositivos da Legislação Federal (Lei nº 11.442/2007) em detrimento da Legislação Trabalhista.



    Desta forma, não cabe ao ato administrativo, puramente, a decretação ou ainda o reconhecimento do vínculo empregatício e a aplicação de multas em consequência da mera imposição, sem o aprofundamento necessário, apenas possível no âmbito da Justiça. 



    [...]



    Portanto afirma-se que, em meras visitas ao estabelecimento de trabalho e fundando-se apenas em documentos e fatos que se assemelham a relação de emprego, não pode ser conferido ao Auditor-Fiscal do Trabalho a competência de determinar a relação de emprego entre um grupo vasto de Transportadores Autônomos de Cargas - TAC e a ora Autora (doc. 1, p. 9-12 – sem os grifos do original). 



    Requer o deferimento de liminar para suspender o trâmite da ação anulatória na origem e, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADC nº 48 e da ADI nº 3961, assim como afirmada a licitude da relação jurídica (doc. 1, p. 28). 



    O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho apresentou informações (doc. 14).



    Citada, a União contestou a demanda (doc. 15).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, mas, se conhecida, pela procedência parcial do pedido. Veja-se a ementa do parecer:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO E PAGAMENTO DAS VERBAS PERTINENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DA RECLAMANTE QUE NÃO OBTEVE ÊXITO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES TOMADAS PELO STF NOS JULGAMENTOS DA ADC Nº 48/DF E NA ADI Nº 3.961/DF. PRELIMINARMENTE, É DE SE RECONHECER QUE NÃO HÁ ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO, PROFERIDO PELO TST (E QUE TRATOU DA POSSIBILIDADE DE O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO RECONHECER RELAÇÃO DE EMPREGO E APLICAR MULTA CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE DE REGISTRO DE EMPREGADOS VERIFICADA), E OS PRECEDENTES PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO. NO MÉRITO, PORÉM, CASO SUPERADO ESSE ÓBICE, A DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRO GRAU, MANTIDA PELO ARESTO DO TST, DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DESSA SUPREMA CORTE A RESPEITO DO TEMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, MAS, SE CONHECIDA, PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO (doc. 18, p. 1 – grifei).



    É o relatório. Decido.



       



    A demanda é procedente em parte, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    No mesmo sentido foi o julgamento da ADI 3.961/DF, apreciada na mesma sessão de julgamento. Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 67.842/MG, DJe 10/6/2024, ambas da minha relatoria.



    Passo à análise do caso concreto.



    O processo na origem iniciou-se no ano de 2012 (doc. 3, p. 2), quando a ora reclamante, anteriormente denominada Rapidão Cometa e Logística e Transporte S/A (doc. 3, p. 1295), ajuizou na Justiça do Trabalho contra a União. Tratava-se de ação anulatória de débito com pedido de antecipação de tutela visando a inexigibilidade das multas aplicadas por auditores-fiscais do trabalho (doc. 3, p. 6).



    A ora reclamante alegou que não havia provas da existência de relação de emprego reconhecida nos autos de infração impugnados e pediu a desconstituição do vínculo. O pedido foi julgado improcedente no primeiro grau (doc. 3, p. 769), e houve recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região deu provimento ao recurso da ora reclamante sob o fundamento de que apenas a Justiça do Trabalho teria competência para reconhecer o vínculo empregatício, e anulou os autos de infração.



     



    Inconformada, a União ingressou com recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, que em 26/4/2017, reverteu a decisão anterior, para conhecer do apelo:



    [...] e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença e declarar válida a autuação do auditor-fiscal do trabalho e o respectivo auto de infração lavrado (doc. 3, p. 1301 – grifei).



    Eis a ementa do acórdão:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOCORRÊNCIA. O Auditor Fiscal do Trabalho, em observância aos artigos 41 e 48 da CLT, detém atribuição para constatar violação a direitos trabalhistas, inclusive reconhecer relação de emprego e aplicar multa correspondente à irregularidade de registro de empregados. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido (doc. 3, p. 1302 – grifei).



    Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário em que alegou violação do art. 114 da Constituição. Sustentou a competência absoluta da Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo de emprego, e que tal ato não estaria entre as atribuições dos auditores-fiscais do trabalho (doc. 3, pp. 1338 e seguintes).



    Em 30/11/2017, foi certificado nos autos que a União não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e, na sequência, em 15/3/2018, a ora reclamante pediu a suspensão do feito até a o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal da ADC 48/DF, processo que gerou o paradigma invocado nesta reclamação (doc. 3, p. 1493).



    O pleito foi acolhido em 18/12/2019 (doc. 3, p. 1401).



    O processo ficou suspenso até 23/5/2024, quando a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou o sobrestamento, por entender que a matéria discutida nos autos não se confundia com o objeto da ADC 48/DF que, naquela momento, já tinha o mérito julgado por esta Suprema Corte (doc. 3, p. 1406).



    E passou ao exame da admissibilidade do recurso extraordinário:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado por esta Corte Superior do Trabalho, por meio do qual a parte se insurge quanto ao tópico "AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOCORRÊNCIA".



    Argui prefacial de repercussão geral. Aponta ofensa aos artigos 114º, LV e 93 IX, da Constituição Federal, sustentando ser da Justiça do Trabalho a competência para reconhecer vínculo empregatício.



    Ressalta as peculiaridades das relações previstas na Lei 11.442/07, não cabendo ao auditor fiscal do trabalho, no seu entender, decidir a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a teor da necessidade de análise do caso concreto, com interpretação da legislação à luz das circunstâncias fáticas. Ressalta, assim, não possuir o auditor fiscal do trabalho os instrumentos probatórios necessários. Menciona não haver como se considerar a existência de fraude na contratação de trabalhadores, haja vista a consonância com a legislação federal de transportador autônomo de cargas.



    É o relatório.



    O julgado recorrido adotou os seguintes fundamentos:



    [...]



    Esta Corte tem reiteradamente decidido quanto ao reconhecimento da competência do Auditor do Fiscal do Trabalho para constatar violação a direitos trabalhistas, inclusive reconhecer relação de emprego e aplicar multa correspondente à irregularidade de registro de empregados.



    Nesse sentido são os precedentes:



    [...]



    Oportuno reiterar, ainda, que, em que pese a parte invoque, nas razões do apelo extremo, as particularidades que envolvem a aplicação da Lei 11.442/2007, tendo havido, inclusive, o sobrestamento do feito com fundamento em liminar concedida nos autos da ADC 48, a matéria trazida no apelo extremo, a teor dos dispositivos constitucionais apontados e do debate efetivamente travado no acórdão recorrido, é referente à possibilidade de o auditor fiscal do trabalho reconhecer a existência de vínculo de emprego e, assim, aplicar multa correspondente à irregularidade de registro de empregados.



    O pronunciamento ora impugnado, ao registrar precedentes desta c. Corte quanto à competência do Auditor Fiscal do Trabalho para constatar violação a direitos trabalhistas (inclusive reconhecer relação de emprego e aplicar multa correspondente à irregularidade constada), a teor do previsto nos arts. 11, II, da Lei 10.593/2002 e 41 e 626 da CLT, deu provimento ao recurso da União por violação do art. 48 da CLT, restabelecendo a sentença e declarando válida a autuação e o respectivo auto de infração lavrado.



    Verifica-se, portanto, que a questão foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional, de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, "a" da Constituição Federal. Acrescente-se, ainda, que, para ultrapassar o entendimento consignado pela eg. Turma, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário pelo disposto na Súmula nº 279 do STF segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso (doc. 3 1406-1413 – grifei).



    O histórico do trâmite processual e os trechos do ato reclamado em destaque demonstram que a Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que auditores-fiscais do trabalho podem reconhecer vínculo empregatício julgou improcedente ação anulatória proposta pela reclamante.



    No entanto, para que o vínculo empregatício fosse reconhecido, haveria necessidade de se verificar se houve ou não o cumprimento dos requisitos da Lei 11.442/2007.



    Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de que, na prática, sejam reconhecidas fraudes à Lei 11.442/2007. Porém, essa discussão deve ocorrer na Justiça comum, considerando o disposto no art. 5º, §ª, da Lei n. 11.442/2007:



    Art. 5o  As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    [...]



    § 3º Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas. (grifei)



    Portanto, no caso concreto, a legitimidade dos autos de infração lavrados pelos auditores-fiscais do trabalho deve ser analisada pela Justiça comum, considerando que, conforme o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na ADC 48/DF, compete à Justiça comum verificar se os requisitos da Lei n. 11.442/2007 foram ou não cumpridos. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Superior do Trabalho, onde o feito atualmente segue em trâmite.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator